Tribunal: CARF
Processo: 10580.725714/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725714/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JORGE PETON DE LIMA AZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
APURAÇÃO MENSAL. ART. 42. DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No
38. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em vista que os depósitos questionados pela fiscalização foram alocados
nos meses respectivos, como demanda a sistemática do art. 42 da Lei no
9.430/96, inexiste a alegada nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725714/2013-27
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 444-449) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os depósitos realizados na conta do Banco do Brasil do contribuinte são
decorrentes de doação feita por seus pais aos seus filhos (inclusive o
contribuinte). A doação foi feita para compartilhar o crédito do precatório
no 800.166/97, do qual foi devedor o Município de Alagoinhas. Conforme a
escritura pública de doação, o contribuinte foi escolhido como
administrador dos referidos créditos, recebendo as parcelas desde julho de
2009, cabendo-lhe o repasse aos demais donatários - o que foi feito por
meio de cheques, como também consta da documentação dos autos;
b) A sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a apuração do
imposto devido por depósitos de origem não comprovada se dê de forma
mensal. Tendo em vista que no caso em tela a apuração se deu de forma
anual, em contrariedade à legislação de regência, tem-se aqui mais uma
nulidade da autuação;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 449.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0510100.2012.00165 (fls. 2-190) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
física, em face de Jorge Peton de Lima Azi (CPF no 023.930.425-04), referente a fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2009 (exercício de 2010). A autuação alcançou o montante de R$
2.810.352,47 (dois milhões oitocentos e dez mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e
sete centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/08/2013 (fl. 226).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 5):
0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso II e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 11-18):
I - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
O contribuinte acima identificado foi selecionado para fiscalização visando à
verificação do cumprimento das obrigações tributárias referentes ao Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), correspondente ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado de 14/03/2012, o
contribuinte foi intimado para que apresentasse os elementos/esclarecimentos abaixo
especificados, referente ao ano-calendário de 2009, que corresponde aos valores
informados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física —
DIRPF que foi apresentada no ano de 2010:
1) os documentos comprobatórios dos rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente;
2) os extratos bancários de conta corrente, de aplicações financeiras, de caderneta de
poupança, referentes a todas as conta mantidas pelo contribuinte, cônjuge e dependentes
junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, inclusive dos comprovantes
fornecidos por essas instituições para fins de declaração do Imposto de Renda;
3) a documentação comprobatória dos rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte,
mensalmente;
4) a comprovação mensal dos repasses dos lucros e dividendos que foram pagos pelas
empresas relacionadas na DIRPF apresentada em 2010, de modo que fique claro que o
dinheiro foi depositado pela empresa pagadora e a documentação comprobatória de que
elas efetivamente tiveram lucro (apresentar cópia da Demonstração do Resultado do
Exercício e dos lançamentos contábeis da distribuição do lucro que foi apurado);
5) a documentação comprobatória das transferências patrimoniais recebidas,
mensalmente, no valor de R$ 319.828,00 e que foram informados no quadro de
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

rendimentos isentos e não-tributáveis, identificando a(s) pessoa(s) que efetuou(aram)
tais pagamentos;

6) apresentar o documento de alienação da participação do empreendimento ANA
VITORIA RESIDENCE;
7) apresentar o documento da participação na construção do empreendimento VISTA
MAR, em Arembepe, Camaçari/Bahia.
O mencionado Termo de Início foi encaminhado para o endereço informado pelo
contribuinte / na sua última DIRPF apresentada, tendo a sua recepção se verificado em
20/03/2012.
Em correspondência recepcionada em 09/04/2012, o intimado apresentou os seguintes
documentos:
A) uma cópia do Informe de Rendimentos Financeiros para fins da declaração do
imposto de renda do ano-calendário 2009, fornecido pelo banco Bradesco;
B) uma cópia do informe de rendimentos e consolidado IR 2010, fornecido pelo banco
Itaú;
C) uma cópia do Informe de Rendimentos Financeiros 2010, fornecido pelo banco
Santander;
D) uma cópia do Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2009, fornecido
pelo banco do Brasil;
E) cópia do Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2009, fornecido pelo
banco Citibank;
G) uma cópia de uma informação prestada pelo contador João Carlos Correia Barreto,
datada de 16/03/2010, de que a doação feita pelo Sr. Jose da Silva Azi ao contribuinte
foi de R$ 319.828,00;
H) uma cópia de um Informe de Rendimentos fornecido pela Silveira
Empreendimentos, relativa ao ano de 20059;
I) cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, relativas ao ano-calendário de 2009, fornecidos pelas empresas Villa de
Napolis Empreendimentos e Participações Ltda, Plena Empreendimentos e
Participações Ltda e Barcelona Terraplenagem Ltda;
J) cópias dos Contratos de Constituição da Empresa Residencial Arembepe Vista Mar
Ltda e da Sociedade em Conta de Participação, tendo como SÓCIA OSTENSIVA,
Silveira Empreendimentos e Participações Ltda;
K) cópias das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
referentes
ao
período de
01/01/2009
a 31/12/2009,
das
empresas
Plena
Empreendimentos e Participa í)es Ltda, Villa Di Napoli Empreendimentos Ltda e
Barcelona Terraplenagem Ltda;
L) cópia do Extrato Anual de Benefício fornecido pela Previdência Social, da
aposentadoria especial do contribuinte, relativa ao período de julho de 2008 a junho de
2009.
Em seis de agosto de dois mil e doze expedi o Termo de Intimação Fiscal no 0001, no
qual o contribuinte foi intimado para apresentar os elementos/esclarecimentos abaixo
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

especificados, que estão relacionados com o Termo de Início do Procedimento Fiscal
recepcionado pelo sujeito passivo em 20 de março de 2012, e que foi parcialmente
atendido. Assim, em relação ao mencionado Termo foram feitas as seguinte
considerações:
1a) Em relação ao item 2 foram apresentadas cópias de informes de rendimentos
financeiros referentes ao ano-calendário de 2009 dos bancos Bradesco, Itaú, Santander,
Citibank e Brasil. Contudo não foram apresentados os extratos bancários das contas
correntes, de poupança e de investimentos mantidas nessas instituições.
2a) Não houve o atendimento do item 3, pois não foram apresentados os valores mensais
dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, coincidente com o valor total de
R$ 376.917,43 que foi declarado pelo intimado.
3a) Também o item 4 não foi plenamente atendido, pois faltaram os comprovantes dos
repasses mensais dos lucros e dividendos pagos pelas empresas relacionadas na
declaração do imposto de renda apresentada em 2010.
4a) O item 5 também não foi atendido, pela falta da entrega da documentação
comprobatória das transferências patrimoniais recebidas no valor de R$ 319.828,00.
5a) Quanto ao item 6, o contribuinte foi intimado para apresentar o documento de
alienação da sua participação no empreendimento ANA VITORIA RESIDENCE
(conforme consta de sua declaração de imposto de renda), contudo houve a
apresentação de uma cópia do extrato onde consta a informação dos aportes feitos, da
devolução desses aportes e do lucro obtido. Lucro esse que tem quer ser documentado o
seu repasse para o contribuinte, conforme consta do item 4 e que não foi atendido.
Em correspondência datada de 28/08/2012, recepcionada no dia seguinte, o contribuinte
apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0001 no seguinte teor:
“1. Em anexo, comprova a movimentação, com extratos de rendimentos financeiros do
ano-calendário solicitado.
2. Em relação ao arguido acerca do valor de R$ 376.917,43 discriminado mês a mês,
quando da elaboração da Declaração de Ajuste, compilei o valor total, obtido pelos
informes juntados e que no momento possuo. Trata-se, portanto de receita financeira,
referente ao mesmo, portanto tributados da forma já conhecida.
3. Tendo em vista as fontes pagadoras serem tributadas pelo lucro presumido, os valores
solicitados pertinentes a lucros e dividendos são quantificados de maneira global, e
objeto dos informes pelas mesmas para lastrear a referida Declaração de Ajuste.
4. Na qualidade de procurador, seu pai José da Silva Az1, CPF 003.373.075-04, recebe
mensalmente, através do Banco do Brasil, Agência de Alagoinhas, quantias mensais
relativas a precatórios devidos pela Prefeitura da mesma cidade, e por ordem do mesmo,
rateia os valores recebidos para terceiros, por conta, ordem e determinação formal do
referido senhor.
O valor apontando de R$ 319.828,00 é valor a mim devido anualmente.
5. Em anexo, faço juntada do solicitado no ítem "“6”, que poderá esclarecer a
solicitação em seu todo.
6. Como adicional informa, mais uma vez, a quantificação de receita financeira mensal
se esbarra da falta detalhada das fontes pagadoras, uma vez que optando pelo lucro
presumido tenha a desejar a contabilização dos valores mensais.”
Expedi, em 21/09/2012, o Termo de Intimação Fiscal no 0002 intimando o contribuinte
para apresentar o extrato bancário das contas corrente, de poupança e de investimento
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

mantidas no banco SANTANDER S/A, durante o ano-calendário de 2009, considerando
que já foi objeto do Termo de Intimação Fiscal no 0001 de 06/08/2012.

Em 04/10/2012, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
0002, informando que estava anexando o dispunha no momento e informou que havia
solicitado os extratos do ano de 2009. Na verdade, foi apresentada uma cópia de
pesquisa efetuada no google, além de cópias de consultas relativas ao banco Santander.
Em 10/10/2012 o contribuinte apresentou os extratos de sua movimentação financeira
realizada no banco SANTANDER $S/A, relativa ao ano-calendário de 2009.
Assim, de posse das informações prestadas pelo contribuinte, efetuei o levantamento
dos créditos efetuados nas suas contas correntes e, através do Termo de Intimação Fiscal
no 0003, intimei-o para que comprovasse, mediante apresentação de documentação
hábil, a origem e a tributação dos recursos que propiciaram os créditos efetuados nessas
contas que foram movimentadas nos bancos do Brasil, Itaú, Santander e Citibank.
Considerando que a conta movimentada no banco Citibank constava como sendo de
titularidade da pessoa de MARIA IRACEMA NEVES AZI, CPF 776.774.555-49,
esposa do fiscalizado, e que consta como sua dependente na DIRPF apresentada,
intimei-a, através do Termo de Intimação Fiscal no 0001, para que, também,
comprovasse a origem dos recursos que propiciaram os créditos efetuados na
mencionada conta corrente.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0003, conforme documento recepcionado
em 12/06/2013, o sujeito passivo apresentou as seguintes considerações:
“1. O signatário tomado conhecimento do contexto do termo de intimação no 0003, no
qual é arguido pela autoridade monocrática fiscal e no prazo de 30 dias, para comprovar
a origem de depósitos efetuados, durante o ano calendário de 2009, afim de
prosseguimento de ação fiscal.
2. Inicialmente, comenta que remonta ao ano calendário de 2009, ressalva não possuir
contabilidade em pertinência, tampouco desconheceu tal exigência legal e imposta. São
inúmeros depósitos de valores diferenciados, todavia, afirma categoricamente ter o
necessário lastro para cumprimento da exigência, e para tanto expõe:
a) Recursos de lucros distribuídos de quatro empresas das quais tem vinculação
societária e nominadas na coluna própria da declaração IRPF, totalizando R$
1.020.200,00;
b) Parcela de precatórios recebidas como procurador de seu pai — Jose da Silva Azi,
quantia depositada diretamente no Banco do Brasil, veja extrato, no expressivo valor de
R$ 1.910.960,00 rateados e pagos a terceiros por conta e ordem do seu pai Jose da Silva
Azi;
- Receitas financeiras recebidas, gerada pelos referidos bancos no valor de R$
376.914,43 afora transferências entre bancos, cujo giro é expressivo, formalizou débitos
com terceiro no valor de R$ 120.000,00.
3. Expondo assim as entradas de numerário nas referidas contas em vultoso montante e
consignados em sua Declaração de Ajuste, “vênia concessa” julga as mesma HÁBIL E
IDÔNEA, vez que os referidos depósitos tem lastro conforme esclarecido.
4. Quanto a movimentação da conta do Citybank em conjunto com minha esposa se
integra na própria declaração do signatário.”
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

Considerando que na DIRPF referente ao ano-calendário objeto dessa fiscalização
consta como dependente a pessoa de MARIA IRACEMA NEVES AZI (esposa do
contribuinte fiscalizado), CPF 776.774.555-49, nessa condição todos os membros da
unidade familiar declarante podem revestir-se da condição de responsáveis solidários,
na medida em que se constate a existência de interesse comum na situação que constitua
o fato gerador do imposto de renda. Dessa forma, visando atender essa situação foi
expedido o Termo de Intimação Fiscal no 0001 para que a mencionada pessoa
apresentasse as suas explicações sobre a movimentação financeira realizada no banco
Citibank; contudo, não foi apresentada qualquer explicação sobre o esse assunto e nem
apresentada resposta ao mencionado Termo. No entanto, o seu esposo, ofereceu a
seguinte explicação para essa movimentação financeira: “quanto a movimentação da
conta do Citybank em conjunto com minha esposa se integra na própria declaração do
signatário”.
Visando respaldar a apuração da infração cometida pelo fiscalizado, analisarei as
justificativas elencadas pelo mesmo, tendo como balizamento a DIRPF apresentada. O
contribuinte informou na DIRPF referente ao período fiscalizado o seguinte:
a) rendimentos tributáveis: R$ 32.340,06 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta reais e
seis centavos);
b) rendimentos isentos decorrentes de transferências patrimoniais: R$ 319.828,00
(trezentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais);
c) rendimentos isentos decorrentes de lucros e dividendos recebidos das empresas:
PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 01.147.162/0001-
10, R$ 100.000,00 (cem mil reais); BARCELONA TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ
07.027.4525/0001-33, R$ 20.000,00 (vinte mil reais); VILLA DE NAPOLIS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.074.070/000104, R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LIDA, CNPJ 00.129.614/0001-78, R$ 760.200,00 (setecentos e
sessenta mil, e duzentos reais).
d) rendimentos sujeitos à tributação exclusiva decorrentes de aplicações financeiras: R$
376.917,43 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e três
centavos).
Inicialmente examinarei a explicação apresentada relativa aos rendimentos isentos
decorrentes de transferências patrimoniais. No início foi apresentado um documento
assinado pela pessoa de JOAO CARLOS CORREIA BARRETO (contador),
informando que esse valor de R$ 319.828,00 foi uma doação do Sr. JOSE DA SILVA
AZI e que o contribuinte deveria declarar como rendimentos isentos. Posteriormente, o
próprio contribuinte informou que o mencionado valor foi uma doação de seu genitor
(acima citado) decorrente do recebimento de precatórios e a expressiva quantia de R$
1,910.960,00 (um milhão, novecentos e dez mil e novecentos e sessenta reais) foi
depositada diretamente no banco do Brasil, veja extrato, para ser rateada a terceiros por
conta e ordem de seu pai.
O mencionado crédito de R$ 1.910.960,00 não consta do extrato do banco do Brasil,
apresentado pelo contribuinte, possivelmente se trata de uma outra conta corrente;
porém, o importante a ser considerado é que não consta que houve a efetiva
transferência da quantia de R$ 319.828,00 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e vinte
e oito reais) para o intimado.
Agora, examinarei os rendimentos isentos decorrentes dos lucros e dividendos
recebidos. Ao ser questionado quanto a documentação referente à transferência dos
lucros e dividendos das empresas PLENA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 01.147.162/0001-10, R$ 100.000,00 (cem mil reais;
BARCELONA
TERRAPLENAGEM
LTDA,
CNPJ
07.027.4525/0001-33,
R$
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

20.000,00 (vinte mil reais); VILLA DE NAPOLIS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.074.070/000104, R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais); SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ 00.129.614/0001-78, R$ 760.200,00 (setecentos e sessenta mil, e duzentos reais),
o contribuinte limitou-se a apresentar cópia das Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica das empresas acima mencionadas e cópia dos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
exceto da Silveira Empreendimentos e Participações Ltda em que apenas foi
apresentada uma cópia de Informe de Investimentos.
Os elementos apresentados são insatisfatórios para efetivamente comprovar que houve a
real entrega desses valores para a pessoa do fiscalizado, pois o instrumento adequado
para tal fim é a comprovação da transferência desses recursos, principalmente via
instituições financeiras tendo em vista que esses valores totalizam R$ 1.020.200,00 (um
milhão, vinte mil e duzentos reais).
Por último, serão examinados os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva decorrentes
de aplicações financeiras. Examinando os Informes de Rendimentos Financeiros
relativos ao ano-calendário de 2009 que foram apresentados pelo contribuinte,
verifiquei que nos documentos referentes aos bancos do Brasil e Bradesco, não constam
informações sobre rendimentos recebidos (significa que não houveram rendimentos
tributados exclusivamente na fonte; quanto aos bancos Itaú, Santander e Citibank,
constam que foram creditados rendimentos líquidos, respectivamente, nos valores de:
R$ 136.056,53; R$ 62.198,86 e R$ 78.778,41 que totalizam a quantia de R$ 277.033,80
(duzentos e setenta e oito mil, trinta e três reais e oitenta centavos), divergente da
quantia informada pelo fiscalizado em sua DIRPF. Quanto a esses valores, convém
ressaltar que os resgates decorrentes dessas aplicações financeiras são efetuados via
crédito nas respectivas contas correntes movimentadas, e que créditos dessa natureza
não são questionadas as suas origens pois se tratam de valores que foram ingressados
em datas anteriores e, portanto, não são relacionados para fins de quaisquer explicações
por parte do sujeito passivo, bem assim são descartados os valores que foram
transferidos de uma conta corrente para outra através de conciliação entre as diversas
contas movimentas.
A fiscalização se detém, portanto, em questionar a origem e a tributação de valores
novos que ingressaram nas contas correntes que foram movimentadas.
Quanto ao Termo de Intimação no 0001 que foi endereçado a pessoa de MARIA
IRACEMA NEVES AZI, CPF 776.774.555-49, que consta como dependente do
fiscalizado, não houve qualquer manifestação da mesma para explicar a origem dos
créditos ocorridos na conta corrente movimentada no banco Citibank: no entanto, o
fiscalizado informou que essa conta corrente foi movimentada conjuntamente com sua
esposa e que se integrava na sua própria DIRPF.
Dessa forma, com base nos valores compilados da movimentação financeira realizada
pelo contribuinte nos mencionados bancos e da qual lhe entreguei cópia, elaborei o
Demonstrativo de Apuração Mensal dos Valores Depositados, logo abaixo, onde foram
consolidados todos créditos efetuados, facilitando a visualização e a apuração da
infração cometida.
VALORES
DEPOSITADOS
MENSALMENTE
NOS
BANCOS
ABAIXO
DISCRIMINADOS DURANTE O ANO-CALENDÁRIO DE 2009.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

Convém ressaltar que durante o exame dos extratos bancários apresentados pelo
contribuinte, foram desconsideradas as transferências de numerários realizadas entre as
referidas contas correntes, bem assim os resgates de aplicações financeiras, de forma
que restasse para comprovação apenas os valores novos que foram creditados nas
mencionadas contas correntes.
Não foram aceitas as explicações apresentadas pelo intimado, pois além de serem
genéricas e serem apresentadas pelo seu total, elas foram desprovidas da apresentação
de documento que demonstrasse a efetiva comprovação de que houve o repasse dos
valores depositados e fossem coincidentes em data e valores com aqueles constantes do
levantamento realizado nos extratos das diversas contas bancárias movimentas pelo
contribuinte.
Analisando o que consta da sua Declaração de Ajuste Anual e dos documentos que
conseguimos levantar, foi apurada a infração a seguir discriminada.
2 - INFRAÇÃO APURADA
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM E TRIBUTAÇÃO NÃO COMPROVADA.
O contribuinte deixou de informar na sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2010, os valores que foram creditado suas
contas correntes movimentadas nos bancos do Brasil, Itaú, Santander e Citibank, cuja
origem e tributação dos mesmos não foram comprovadas com documentação hábil e
idônea, vez que não foram devidamente comprovadas a origem e a tributação dos
recursos que abasteceram as supra mencionadas contas correntes bancárias.
O contribuinte apresentou impugnação em 27/08/2013 (fls. 228-242) alegando
que:
a) A fiscalização se utilizou indevidamente de informações financeiras do
contribuinte como subsídios para a instauração do procedimento fiscal e,
além disso, não juntou aos autos os documentos que lhe deram suporte - de
tal forma que também incorreram em cerceamento de direito de defesa;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

b) A fiscalização incorreu em nulidade ao quebrar o sigilo bancário do
contribuinte sem prévia decisão judicial. A jurisprudência do STF já fixou
entendimento quanto a inconstitucionalidade desse tipo de procedimento;
c) A sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a apuração do
imposto devido por depósitos de origem não comprovada se dê de forma
mensal. Tendo em vista que no caso em tela a apuração se deu de forma
anual, em contrariedade à legislação de regência, tem-se aqui mais uma
nulidade da autuação;
d) Os documentos do Anexo I comprovam o recebimento de lucros
distribuídos por Silveira Empreendimentos e Participações LTDA, de
fevereiro a setembro de 2009, no somatório de R$ 760.200,00;
e) Os documentos dos Anexos II e III comprovam que o contribuinte recebeu
em suas contas bancárias o valor de R$ 1.910.960,00 a título de
precatórios, como procurador de seu pai, tendo posteriormente devolvido
as parcelas correspondentes aos quinhões de seus irmãos para cada um
deles, de tal forma que lhe restou o saldo de R$ 319.828,00;
f) Os documentos do Anexo IV comprovam o recebimento de lucros
distribuídos da Plena Empreendimentos e Participações, em 2009, no valor
de R$ 300.000,00;
g) Os documentos do Anexo V comprovam o recebimento de lucros
distribuídos da Barcelona Terraplanagem LTDA, em 2009, no valor de R$
40.000,00;
h) Os documentos do Anexo VI comprovam o recebimento de lucros
distribuídos da Vila de Napoli Empreendimentos LTDA, em 2009, no
valor de R$ 300.000,00;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 241 e 242.
O contribuinte apresentou nova manifestação em 14/10/2016 (fls. 269-272), pela
qual alegou que:
a) Os depósitos realizados na conta do Banco do Brasil do contribuinte são
decorrentes de doação feita por seus pais aos seus filhos (inclusive o
contribuinte). A doação foi feita para compartilhar o crédito do precatório
no 800.166/97, do qual foi devedor o Município de Alagoinhas. Conforme
a escritura pública de doação, o contribuinte foi escolhido como
administrador dos referidos créditos, cabendo-lhe o repasse aos demais
filhos;
b) O crédito foi parcelado em 120 vezes e, quando restavam 72 parcelas para
pagamento, no total remanescente de R$ 5.074.401,15, houve nova divisão
deste total em 120 parcelas. Cada parcela foi paga através de bloqueios nas
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

contas do Município, seguidos de transferências para a conta do
contribuinte e posterior rateio entre os demais donatários; e
c) Os documentos anexos à presente manifestação, relativos à demonstração
das alegações acima, devem ser admitidos em respeito aos princípios da
verdade material e da ampla instrução probatória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-105.488, de 19 de fevereiro de 2019 (fls. 423-437), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio
de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

A intimação do Acórdão se deu em 13 de março de 2019 (fl. 440), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de abril de 2019 (fls. 444-449). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da nulidade por equívoco na apuração do tributo.
Entende o recorrente que a fiscalização incorreu em vício insanável do
lançamento ao apurar a exação cobrada de forma anual, uma vez que o imposto de renda
incidente sobre depósitos de origem não comprovada deve ser mensal, de acordo com o que
prescreve o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Não procede a alegação da falta de aplicação do critério da apuração mensal sobre os
valores de receitas omitidos, Isto porque, cada depósito sem origem comprovada foi
detalhado, de forma individualizada, no Anexo do Termo de Intimação Fiscal no 0003
(fls 210/212) e, posteriormente consolidado na planilha de apuração mensal, separada
por instituição bancária, elaborada no Termo de Verificação Fiscal de fl 17 dos autos,
abaixo reproduzida:

Ocorre que, apesar dos rendimentos omitidos serem tributados no mês em que forem
considerados omitidos, além da incidência mensal, a Lei tributária n 8.134/90 determina
que a apuração definitiva seja efetuada na Declaração de Ajuste Anual. Trata-se de fato
gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, porém em momentos distintos.
Assim, em se tratando de imposto de incidência anual, seu fato gerador se aperfeiçoa no
momento em que se completa o período de apuração em 31 de dezembro de cada ano,
no caso em análise em 31/12/2009, conforme verificado no Demonstrativo de Apuração
de IRPF de fl 06 componente do Auto de Infração, não cabendo qualquer reparo neste
ponto do lançamento fiscal.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

Com razão a decisão recorrida. Tem-se que os depósitos foram alocados pela
fiscalização nos meses respectivos, em observância ao que prescreve o dispositivo comentado
pelo recorrente. Ainda assim, tem-se que o fato gerador do IRPF nessas circunstâncias
permanece ocorrendo no último dia de cada ano, como prescreve a Súmula CARF no 38: “O fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
Assim, deixo de reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente.
2. Da origem dos créditos questionados pela fiscalização.
Assevera o contribuinte que os depósitos em sua conta mantida junto ao Banco do
Brasil decorrem de doações feitas por seus pais, referentes ao compartilhamento com seus filhos
dos valores recebidos no âmbito do Precatório de no 800.166/97, do qual foi devedor o
Município de Alagoinhas. Afirma que os valores teriam sido recepcionados em sua conta
bancária e posteriormente teriam sido repartidos com os demais donatários, por meio de
transferências por cheques.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante alega que todos os depósitos na conta corrente do Banco do Brasil objeto
de lançamento decorrem do recebimento, por doação, de precatório pago pelo
Município de Alagoinhas ao pai do impugnante, Sr. José da Silva Azi, decorrente de
desapropriação de imóvel.
No intuito de comprovar os depósitos em questão, apresentou cópia do Mandado de
Bloqueio apresentado relativamente ao Termo de Conciliação de Compromisso Judicial
celebrado entre o Município de Alagoinhas e os credores supracitados nos autos do
precatório n 10985-4/2000 (fls 248/249), além de cópias de Notas de Liquidação, Notas
de
Empenho e Ordens de Pagamentos emitidos pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas
além das Comunicação de Transferências de numerário emitidas pelo Banco do Brasil
(fls 277/420);
Foi apresentada, ainda, cópia da Escritura Pública de doação lavrada em 12/03/2003 (fls
244/247), através da qual o casal José da Silva Azi e Izabel de Lima Azi transferiu, por
doação, aos seus seis filhos (na proporção de 1/6 para cada), os créditos decorrentes de
processos judiciais, dos quais consta a ação de desapropriação no 5.666/87 que deu
origem ao precatório n 800.166/97.
Pois bem, embora a documentação acostada indique que o interessado foi beneficiário
de valores provenientes do precatório no 800.166/97 no ano-calendário de que trata o
lançamento, não foi apresentada a comprovação do vínculo destes aos depósitos
verificados no Banco Brasil. Note que o valor mensalmente que cabia ao interessado no
ano de 2009 não foi demonstrado nos autos, assim como não há comprovação de quem
efetuou os créditos.
Sendo assim, deve ser considerada suficiente a comprovação pretendida pelo
impugnante através dos documentos supracitados, devendo permanecer como
rendimentos omitidos os depósitos havidos no Banco do Brasil.
[...]
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

No que tange às alegações genéricas de ofensa ao princípio da legalidade tributária,
deve ser esclarecido que, com a finalidade de justificar os depósitos considerados como
de origem não comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos
termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, documentação hábil e idônea que
pudesse identificar a origem dos créditos efetivados, com seus valores e datas,
coincidentes com os valores e datas em que os recursos ingressaram em suas contas
correntes e, principalmente, que a documentação apresentasse de forma inequívoca a
que título os referidos créditos foram efetuados em suas contas bancárias, identificadas
no Anexo ao Relatório Fiscal, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar no
caso em comento.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”, está se
referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos
bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar quem
é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a natureza da
operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de que, para ser cumprida
a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, em que, uma vez
comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas de tributação
específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a definição de
comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar, com certeza
absoluta, se os valores creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis
na pessoa física em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei
determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e
se estes compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados
receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele declarados. Se o contribuinte não comprova que os rendimentos por
ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objeto de análise pelo Fisco, a
presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada, não se admitindo que a
comprovação dos lançamentos seja feita através de alegações genéricas, como a de que
os recursos apenas transitaram por suas contas bancárias.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela autoridade
fiscal (fls 210/212), caberia ao contribuinte realizar a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, que
demonstrasse de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas suas
contas correntes, com coincidência de datas e valores, consoante se observa do caput do
§ 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, antes transcrito, vinculação esta que não ocorreu
em nenhum momento quer, da ação fiscal, quer de sua impugnação administrativa.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o contribuinte,
nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da presunção
estabelecida na legislação tributária.
No caso em análise, o contribuinte não logrou apresentar qualquer elemento probatório
novo que justificasse os valores apontados em suas contas bancárias como de origem
não comprovada durante o ano de 2009, razão devendo ser mantida a omissão de
rendimentos apurada através do presente Auto de Infração.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.674 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725714/2013-27

Com razão a decisão recorrida. Como bem pontuado acima, a sistemática do art.
42 da Lei no 9.430/96 impõe que o contribuinte deve demonstrar a origem dos depósitos
questionados pela fiscalização de forma individualizada, sob pena de presunção de omissão de
rendimentos. Significa dizer que não se pode apenas fazer afirmações ou alusões genéricas no
sentido de que todos os depósitos referentes a uma determinada conta bancária possuiriam uma
suposta origem em comum (no caso, uma doação feita pelos pais do recorrente aos seus filhos).
A legislação introduziu legítima inversão do ônus da prova, de tal forma que fica
o contribuinte responsável não apenas por alegar a suposta origem dos créditos, mas sim
estabelecer a vinculação de cada um dos valores, com coincidência de montantes e datas, com a
documentação hábil e idônea a demonstrar a natureza do(s) negócio(s) jurídico(s) subjacente(s)
que ensejaram a operação.
No caso em tela, por mais que tenha o recorrente apresentado documentos que lhe
identificam sua conta bancária como aquela que teria recebido valores referentes ao precatório
acima citado, deixou de fazer a necessária individualização de cada um dos créditos, indicando
as datas e valores coincidentes com as planilhas elaboradas pela fiscalização, entendendo
aparentemente que caberia à este órgão julgador estabelecer a relação de suas alegações com os
documentos juntados - o que não se pode admitir.
Nesse sentido, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório e, portanto, afasto os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 484
DF CARF MF
Original